Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento. Conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade é solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED.
3. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Norte e Nordeste integram o grupo econômico Unimed, utilizando-se do mesmo nome (Unimed) e até do mesmo logotipo, de modo que as cooperativas se apresentam ao consumidor como se fossem uma única pessoa jurídica, atuando com unidade organizacional e em parceria.
4. Não há se falar em redução do valor, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que o valor estipulado se mostra extremamente razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.